Tribunal: TJMT
Processo: 1045649-93.2022.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1045649-93.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ENOQUE DA SILVA BARBOSA - CPF: 489.033.451-34 (APELANTE), APARECIDA DE CASTRO MARTINS - CPF: 103.811.121-87 (ADVOGADO), WALMIR FERRAZ LEITE - CPF: 890.260.471-34 (APELADO), ENOQUE DA SILVA BARBOSA - CPF: 489.033.451-34 (APELADO), APARECIDA DE CASTRO MARTINS - CPF: 103.811.121-87 (ADVOGADO), AUTOS E MOTOS (APELADO), OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 92.228.410/0001-02 (APELADO), GIOVANNA MORILLO VIGIL DIAS COSTA - CPF: 049.571.826-20 (ADVOGADO), BIANCA CARLA ASSIS DE OLIVEIRA - CPF: 037.775.341-61 (APELADO), TAIS BORGES DA SILVA - CPF: 038.581.691-02 (ADVOGADO), DIEFERSON FERREIRA NUNES - CPF: 042.016.451-00 (ADVOGADO), WALMIR FERRAZ LEITE - CPF: 890.260.471-34 (TERCEIRO INTERESSADO), AUTOS & MOTOS (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. RESCISÃO CONTRATUAL. DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REDUÇÃO.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de ação de rescisão contratual cumulada com pedido de indenização por danos morais e materiais, julgou parcialmente procedentes os pedidos, determinando a restituição dos valores pagos pela autora na aquisição de veículo automotor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) saber se o indeferimento da produção de prova oral configura cerceamento de defesa; (ii) estabelecer se a condenação ao ressarcimento dos valores pagos pela autora encontra suporte probatório nos autos; (iii) avaliar a adequação do percentual fixado a título de honorários advocatícios sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Não há cerceamento de defesa quando o juiz indefere pedido de produção de prova oral, por entender que os documentos juntados aos autos são suficientes para a solução da controvérsia. É necessária a demonstração, de forma concreta, sobre quais fatos controvertidos exigiriam a produção de prova testemunhal.

A rescisão do contrato de compra e venda de veículo usado, em razão de vício oculto, implica a devolução das partes
ao status quo ante
, ou seja, o vendedor deve restituir os valores pagos pelo comprador e este deve devolver o veículo.

Os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados de forma razoável, considerando o trabalho realizado pelo advogado, o grau de complexidade da causa e o tempo despendido.

IV. DISPOSITIVO

Recurso parcialmente provido para reduzir os honorários advocatícios sucumbenciais para 10% sobre o valor da condenação.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por ENOQUE DA SILVA BARBOSA contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Cuiabá que, nos autos da Ação de Rescisão Contratual c/c Indenização por Danos Morais e Materiais de no 1045649-93.2022.8.11.0041, manejada por BIANCA CARLA ASSIS DE OLIVEIRA, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais nos seguintes termos:

“(...) para CONDENAR as partes reclamadas WALMIR FERRAZ LEITE, ENOQUE DA SILVA BARBOSA e AUTOS E MOTOS, solidariamente, a procederem com a restituição dos valores despendidos pela parte autora com a entrega da motocicleta, bem como das parcelas do financiamento do veículo (vencidas e a vencer), a ser aferido em liquidação de sentença, valor este que deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC, desde o evento danoso e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação.

Após o trânsito em julgado da decisão, DETERMINO que a parte autora, no prazo de 15 (quinze) dias, proceda com a restituição do bem motocicleta Boss 160, ano 2018 ESDD, em favor das partes rés.

CONDENO, ainda, as partes Requeridas, em razão do princípio da causalidade, ao pagamento das custas, despesas processuais e verba honorária, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação nos termos do art. 85, §2o do CPC, considerando, neste aspecto a natureza da demanda e a complexidade da causa.

Ainda, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial, em face da parte requerida OMNI S.A. CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

CONDENO, ainda, a parte Requerente ao pagamento das custas, despesas processuais e verba honorária, que fixo em 10% (dez por cento), do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 8o do CPC, em face da aludida parte ré, considerando, neste aspecto a natureza da demanda e a complexidade da causa, suspensa a sua exigibilidade em razão da gratuidade concedida. (...)”

Em suas razões, o apelante sustenta que a ausência de audiência de instrução e julgamento configura cerceamento de defesa, pois inviabilizou a produção de prova oral necessária para o deslinde da controvérsia, em afronta ao artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal.

Aduz que a condenação ao ressarcimento dos valores pagos pela apelada não foi suficientemente comprovada, sendo descabida a condenação por danos materiais sem a devida comprovação do nexo causal entre o alegado defeito do veículo e os prejuízos financeiros da parte autora.

Impugna o percentual arbitrado a título de honorários advocatícios sucumbenciais, argumentando que a fixação em 15% sobre o valor da condenação se mostra excessiva, especialmente diante da ausência de alta complexidade da causa e da inexistência de audiência de instrução.

Contrarrazões apresentadas nos IDs 257827203 e 257827204.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

A controvérsia em exame decorre da aquisição, pela autora em 05/2022, do veículo VOLKSWAGEN/GOL 1.6 I MOTI.POWER/HIGHLI T.FLEX 8V 4P G, ano 2011/2011, placa NJL-8012, pelo valor de R$ 30.000,00. O pagamento se deu mediante a entrega de uma motocicleta avaliada em R$ 8.600,00 a título de entrada, o financiamento de R$ 16.800,00 junto a Omni Financeira e o parcelamento direto na loja do saldo remanescente, no valor de R$ 4.600,00.

Após a compra, precisamente em 06/2022, a autora alegou problemas no veículo, tendo realizado reclamações junto ao estabelecimento do recorrente. Posteriormente, optou por devolver o bem e ajuizou a presente ação pleiteando a rescisão contratual, a devolução das quantias pagas, danos morais e materiais.

O Juízo
a quo
julgou a ação parcialmente procedente, determinando que Enoque da Silva Barbosa, Autos e Motos e Walmir Ferraz Leite restituíssem os valores pagos e as parcelas do financiamento, mas negando a indenização por danos morais.

O apelante, Enoque da Silva Barbosa, interpôs recurso contra este
decisum
.

I) DO CERCEAMENTO DE DEFESA

O apelante sustenta que houve cerceamento de defesa, uma vez que o juízo de origem indeferiu o pedido de produção de prova oral, optando pelo julgamento antecipado da lide. No entanto, o magistrado possui discricionariedade para determinar as provas necessárias à formação de seu convencimento, sendo destinatário das provas, nos termos do artigo 370 do Código de Processo Civil.

No caso em apreço, observa-se que a decisão impugnada foi fundamentada em elementos probatórios suficientes para a elucidação dos fatos. Além disso, o apelante não demonstrou, de forma concreta, quais fatos controvertidos exigiriam a produção de prova testemunhal, limitando-se a alegar genericamente a necessidade de dilação probatória.

Sobre a matéria:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ART. 344 DO CPC. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INDEFERIMENTO DE PROVA TESTEMUNHAL. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. Agravo interno contra decisão da Presidência que não conheceu do agravo em recurso especial, em razão da falta de impugnação específica de fundamentos decisórios. Reconsideração. 2. Fica inviabilizado o conhecimento de tema trazido na petição de recurso especial, mas não debatido e decidido nas instâncias ordinárias, porquanto ausente o indispensável prequestionamento. Aplicação das Súmulas 282 e 356 do STF. 3.
Não há cerceamento de defesa quando o julgador, ao constatar nos autos a existência de provas suficientes para o seu convencimento, indefere pedido de produção de prova. Cabe ao juiz decidir, motivadamente, sobre os elementos necessários à formação de seu entendimento, pois, como destinatário da prova, é livre para determinar as provas necessárias ou indeferir as inúteis ou protelatórias.
4. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial. (STJ - AgInt no AREsp: 1896553 SP 2021/0144234-8, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 20/09/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/10/2021)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. O Agravo Interno não merece prosperar, pois a ausência de argumentos hábeis para alterar os fundamentos da decisão ora agravada torna incólume o entendimento nela firmado. 2.
Não há cerceamento de defesa quando o julgador, ao constatar nos autos a existência de provas suficientes para o seu convencimento, indefere pedido de produção de prova testemunhal. Cabe ao juiz decidir, motivadamente, sobre os elementos necessários à formação de seu entendimento, pois, como destinatário da prova, é livre para determinar as provas necessárias ou indeferir as inúteis ou protelatórias.
3. Consoante entendimento desta Corte, "a apuração da necessidade de produção da prova testemunhal ou a ocorrência de cerceamento de defesa decorrente da falta daquela demandam reexame de aspectos fático-probatórios, o que encontra óbice na Súmula 7 do STJ" (STJ, REsp 1.791.024/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 23/04/2019). 4. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 1604351 MG 2019/0312071-3, Data de Julgamento: 14/06/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/06/2022)

Assim, a mera insatisfação com a valoração das provas não configura cerceamento de defesa, tampouco nulidade da sentença, especialmente porque os documentos juntados se mostraram suficientes para a solução da controvérsia.

Dessa forma,
rejeito a preliminar
.

II) DOS DANOS MATERIAIS

A rescisão contratual é incontroversa, uma vez que as próprias partes admitem que a autora devolveu o veículo ao recorrente. Diante desse quadro, os danos materiais advêm diretamente da rescisão, cabendo ao vendedor restituir as quantias pagas pela adquirente.

A apelada apresentou, com a petição inicial, o recibo da entrega da motocicleta como entrada na compra do veículo, bem como os comprovantes dos pagamentos efetuados a título de financiamento.

Dessa forma, a restituição dessas quantias mostra-se devida, nos exatos termos da sentença recorrida, razão pela qual mantenho a condenação do recorrente ao ressarcimento dos valores comprovadamente pagos pela autora.

III) DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS

O apelante impugna o percentual fixado a título de honorários advocatícios sucumbenciais, argumentando que a fixação em 15% sobre o valor da condenação é excessiva.

De fato, considerando a ausência de fase instrutória, o volume documental da causa e a atuação dos respectivos patronos, entendo que o percentual de 15% fixado na sentença é inadequado.

Assim, reputo prudente reduzir os honorários advocatícios para 10% sobre o valor da condenação, de modo a refletir adequadamente o trabalho desempenhado pelos patronos das partes na presente ação.

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
apenas para reduzir os honorários advocatícios sucumbenciais para 10% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2025